Tribunal: TJPA
Processo: 0809349-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809349-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO SOUSA AMANCIO

AGRAVADO: ARCESP - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CLARO S.A, LOJAS RENNER S.A., VIA VAREJO S/A, NEON PAGAMENTOS S.A., TRIGG TECNOLOGIA LTDA, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de descontos bancários incidentes sobre rendimentos do agravante, no contexto de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

Agravante sustenta situação de hipossuficiência econômica com comprometimento superior a 70% de sua renda líquida, requerendo limitação de descontos antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos bancários sobre os rendimentos do consumidor antes da realização da audiência de conciliação obrigatória, prevista no procedimento especial da Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui natureza bifásica, sendo a fase inicial de jurisdição voluntária voltada à tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com apresentação de plano de pagamento.
5. A concessão de tutela provisória de urgência, que afeta obrigações válidas pactuadas, depende do insucesso da audiência de conciliação, não sendo cabível sua antecipação sem contraditório e sem esgotamento da fase conciliatória.
6. Decisão monocrática recorrida alinhada à jurisprudência do TJPA e à interpretação sistemática do microssistema consumerista, especialmente quanto à preservação do mínimo existencial e da boa-fé contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória de urgência, no âmbito do procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, somente é admissível após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
2. A antecipação de efeitos próprios da fase contenciosa, antes da tentativa conciliatória, compromete a lógica bifásica do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/04/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809349-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO SÉRGIO SOUSA AMÂNCIO

AGRAVADOS: BANCO C6 S/A e outros

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Sérgio Sousa Amâncio contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809349-56.2025.8.14.0000, oriundo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A referida ação foi proposta pelo agravante em face de diversas instituições financeiras e empresas de crédito, sob o fundamento de que se encontraria em situação de superendividamento, com comprometimento superior a 70% de sua renda líquida mensal, o que inviabilizaria a satisfação de suas necessidades básicas e de sua família.

O recurso de agravo de instrumento foi analisado monocraticamente por este Relator, que, embora tenha conhecido do agravo, negou-lhe provimento. Na fundamentação, entendeu-se que, diante da inexistência de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedade na decisão de origem, e considerando a natureza bifásica do procedimento da repactuação de dívidas por superendividamento, não era cabível a concessão das medidas liminares pleiteadas antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

Em face dessa decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC. Em suas razões, sustenta que o direito postulado está amparado pela Lei nº 14.181/2021, que reconhece expressamente a proteção jurídica aos consumidores superendividados, conferindo-lhes o direito de renegociação global das dívidas, desde que presentes os requisitos da boa-fé e da hipossuficiência. Alega que sua situação de comprometimento de mais de 70% da renda líquida mensal com empréstimos e débitos evidencia sua hipossuficiência econômica e a verossimilhança das alegações.

Ressalta a existência de perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, sem a concessão da medida, permanecerá submetido a descontos que inviabilizam a manutenção de suas necessidades básicas, com risco de inscrição em cadastros de inadimplência e agravamento da sua condição financeira e emocional. Invoca ainda os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e do mínimo existencial como fundamentos normativos e axiológicos que reforçam a necessidade da tutela urgente.

No campo probatório, menciona que há documentos nos autos que demonstram saldo negativo mensal superior a R$ 121.910,77, revelando um quadro de absoluta incapacidade de arcar com os compromissos financeiros sem afetar sua subsistência. Aponta que o entendimento do relator, ao valorizar apenas a existência de renda líquida formal, ignora o contexto fático e social do superendividamento, que exige interpretação mais sensível e compatível com os objetivos da legislação consumerista.

Reforça que a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida encontra respaldo em precedentes do STJ e da jurisprudência de tribunais estaduais, citando inclusive o entendimento da 13ª Câmara Cível do TJPR e do Centro de Estudos do TJRS, que admitem flexibilização de critérios objetivos em prol da efetivação do acesso à justiça e da garantia do mínimo existencial.

Ao final, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal e a reforma integral da decisão agravada, para que as medidas liminares de proteção ao superendividado sejam deferidas, com a apreciação dos argumentos pela instância colegiada, a fim de evitar ofensa ao princípio da colegialidade. Reitera que não busca inadimplir suas obrigações, mas apenas renegociá-las de modo a preservar sua dignidade e viabilizar o pagamento dentro de parâmetros razoáveis.

As instituições financeiras e empresas rés apresentaram contrarrazões (Id. 28381002, Id. 28524870, Id. 2871624 e Id. 28859298). O Banco do Brasil S.A. pugnou pela manutenção da decisão monocrática, alegando que não se encontram presentes os requisitos legais para concessão da tutela e que a renda do agravante é superior ao patamar mínimo estabelecido para a caracterização do mínimo existencial, conforme Decreto nº 11.567/2023. O Banco Bradesco S.A., por sua vez, argumentou que o agravante busca antecipar os efeitos da sentença sem observar a natureza conciliatória do procedimento legal de superendividamento, o que desvirtua os objetivos da Lei nº 14.181/2021.

A empresa Neon Pagamentos S.A., além de impugnar o mérito, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não enfrentam os fundamentos da decisão recorrida. Já o Banco Daycoval S.A. reiterou a necessidade de observância estrita do procedimento previsto na legislação consumerista, defendendo que a limitação dos descontos deve ser discutida apenas após a audiência de conciliação e eventual apresentação do plano de pagamento, ressaltando a validade dos contratos celebrados com o agravante e a incidência do princípio do pacta sunt servanda.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia jurídica cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência a fim da suspensão de descontos bancários incidentes sobre rendimentos do consumidor, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito do microssistema da ação de superendividamento.

Antecipo que a irresignação do Agravante não merece colhimento, conforme explicado a seguir.

Conforme explicitado na decisão agravada, o rito próprio de repactuação de dívidas, estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, tem uma fase prévia de natureza voluntária, destinada à apuração da situação de superendividamento na forma do art. 54-A, §1º, do CDC e apresentação do plano de pagamento.

A referida lei, dentre os dispositivos legais incluídos no diploma consumerista, inseriu o art. 104-A e 104-B, o qual prevê:

"Art. 104-A.A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado."

Nesse sentido, a audiência conciliatória trata-se de condição sine qua non para o início da fase judicial contenciosa. Com efeito, o microssistema processual do superendividamento, sob o influxo da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se presta a suspender obrigações válidas assumidas em negócios jurídicos regulares sem o devido contraditório, tampouco a permitir que o juízo seja instado a revisar unilateralmente cláusulas contratuais sem que antes seja oportunizada tentativa conciliatória paritária.

Sob esse viés, o magistrado
a quo
acertadamente indeferiu tal pleito, uma vez que, naquele momento processual, não se fazia cabível a suspensão dos descontos uma vez que sequer realizada a audiência conciliatória, a qual, repito, é imprescindível no referido rito e deve ser conduzida pelo juízo competente, nos termos de sua disciplina normativa.

No mesmo sentido, cito outro precedente desta Corte que muito bem elucidou a mesma situação ora analisada:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A
concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPA- Agravo de Instrumento- Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator: CONSTANITNO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

Portanto, não há nos autos, qualquer fato novo apto a infirmar a decisão monocrática recorrida, que se alinha a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte, bem como às diretrizes interpretativas fixadas pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 11/02/2026